Tribunal: TJBA
Processo: 0002658-13.2014.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002658-13.2014.8.05.0027 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GILBERTO PALMEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 810/STF. TEMA 905/STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO PARA SEPARAR ÍNDICES. ACOLHIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJBA que, em embargos anteriores com efeitos infringentes, deu provimento à apelação para reformar a sentença quanto aos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre condenação imposta à Fazenda Pública de natureza previdenciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a redação do item “c” do dispositivo é contraditória/obscura por permitir interpretação incompatível com os Temas 810/STF e 905/STJ, exigindo esclarecimento quanto à separação entre correção monetária e juros de mora no período de junho/2009 a 08/12/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração para eliminar contradição/obscuridade e integrar o julgado, assegurando compreensão e alcance do pronunciamento judicial. 4. O Tema 810/STF mantém a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97 quanto aos juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança em relações não tributárias, mas afasta a atualização monetária pela remuneração oficial da poupança por inconstitucionalidade. 5. O Tema 905/STJ afasta a aplicação do art. 1º-F para correção monetária em condenações da Fazenda Pública e, em condenações previdenciárias, fixa o INPC (após a Lei 11.430/2006) para correção monetária e a remuneração oficial da poupança para juros de mora. 6. A expressão agregada do item “c” (“remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”) permite interpretação de uso da remuneração da poupança também como correção monetária, dificultando a execução e contrariando a premissa de observância dos Temas 810/STF e 905/STJ, impondo ajuste redacional para discriminar índices. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002658-13.2014.8.05.0027, em que figuram como apelante GILBERTO PALMEIRA DOS SANTOS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.